Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-47.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003269-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 036.646.931-24 (PACIENTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (IMPETRANTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (IMPETRANTE), JACI CEZAR FERNANDES - CPF: 990.863.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUCAS SANTOS FERREIRA - CPF: 060.711.133-00 (VÍTIMA), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTA
D
O
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
A PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL
– INCONSISTÊNCIA –

PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE
DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5.

EXCESSO DE PRAZO PARA
A ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS
–
PEDIDO ANALISADO –
13
JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade. E, na hipótese, restou demonstrados devidamente indícios da autoria: filmagens do local.

2.

O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta do delito
, evidenciada no
modus operandi
do crime, em tese, praticado por ele
;
bem como para garantir a instrução processual.

3.

Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública e da
instrução processual
.

5.
Na espécie,
inexiste qualquer desídia o juízo competente
ou do Ministério Público, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo
, principalmente porque o pedido já foi analisado e a ação penal tramite regularmente
.
Além disso, o
decurso do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso, principalmente quando fica evidente a necessidade de se manter a custódia cautelar, tendo em vista que os requisitos da prisão foram analisados e o pedido de revogação da custódia indeferido.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a advogada

Elis Regina Maria
d
e Oliveira Carmo Ramos

Mota

em favor de
Diego Victor
d
e Souza Campos
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
í
z
o

da
3ª Vara da comarca de Pontes e

Lacerda
/
MT.

Depreende
-se desta impetração

que

a prisão temporária do paciente foi cumprida no dia 17 de novembro de 2022
, por força de decisão prolatada no
Pedido de Prisão Preventiva n
.
1005219-86.2022.8.11.0013
,
tendo sido denunciado nos autos da
A
ção
P
enal n.
1005686-65.2022.8.11.0013
, de cuja den
úncia se extrai a imputaç
ão
de crime de
tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo
torpe
e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sustenta

a
impetrante
que

“
resta evidente a inexistência de conduta penalmente relevante do Paciente. Ou seja, o Paciente
não concorreu para o crime
, sua conduta, conforme depreende do caderno inquisitivo, foi irrelevante para a empreitada criminosa realizada pelo acusado e foragido da justiça
IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA
”
.

Assevera
que
a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente

em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
;
acrescen
tando
,
outrossim
, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal.

Aduz que

o paciente aviou pedido de revogação da sua prisão preventiva no juízo de primeiro grau, contudo o pedido está pendente de análise há mais de 70 (setenta) dias, configurando excesso de prazo.

Afirma que o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade
; asserindo, ademais,
que a autoridade acoimada de coatora não
apresentou elemento idôneo para justificar
o motivo pelo qual entendeu que não seria cabível a substituição da custódia cautelar do paciente pelas cautelares diversas da prisão
, conforme determina o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postul
ou
a
concessão da ordem para anular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação, possibilitando o direito de
ele
responder a ação em liberdade, com a expedição do alvará de soltura em seu favor; subsidiariamente, que seja

substituída
a prisão preventiva do paciente
por medidas cautelares diversas da prisão previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
159428177
, oportunidade na qual foram facultadas as informações de estilo.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
162153665
, opinou
pelo parcial conhecimento do
writ
e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que
“
resta evidente a inexistência de conduta penalmente relevante do Paciente. Ou seja, o Paciente
não concorreu para o crime
, sua conduta, conforme depreende do caderno inquisitivo, foi irrelevante para a empreitada criminosa realizada pelo acusado e foragido da justiça
IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA
”

No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade,
porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Contudo
,
a título apenas argumentativo, deve ser registrado que
da análise dos autos de prisão em flagrante e da decisão reprochada fica evidente os indícios de autoria, uma vez que existe
m
imagens e vídeos das câmeras de segurança
.

Por outro lado, no que diz respeito à ausência de fundamentação
idônea
da decisão que
decretou
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
do referido édito judicial
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado pelo paciente;
bem como
para

“
evitar eventuais retaliações e/ou intimidações por parte dos suspeitos para com as vítimas e/ou testemunhas do caso.”

A propósito, e
is a decisão que
decretou
a
prisão preventiva do paciente:

[...]
DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA

Passo a analisar os requisitos para conversão das prisões temporárias em prisões preventivas.

A prisão preventiva demanda a coexistência de dois pressupostos legais, sendo eles a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Em relação aos crimes imputados aos investigados, verifico que os homicídios qualificados em sua forma tentada atendem aos pressupostos relacionados à prova da existência do crime.

Passo a analisar os indícios de autoria existentes. Ouvida perante a Autoridade Policial a vítima sobrevivente MAICON ANTÔNIO EZEQUIEL DOS REIS afirmou que por volta das 11h00 do dia 22/09/2022, estava em frente a sua residência, acompanhado por um amigo conhecido como "Negro Lucas", quando foram surpreendidos pelos ocupantes de um veículo Fusion, de cor branca, os quais efetuaram 05 disparos em sua direção. Narrou ainda que dentro do veículo estavam 03 pessoas, e, por meio de fotografias apresentadas em delegacia de polícia, reconheceu o autuado Jaci como sendo o condutor do veículo e que os disparos foram efetuados pela pessoa conhecida como Igor da Conceição Lima. A vítima sobrevivente ANTONIO LUCAS SANTOS FERREIRA em sede policial, afirmou que na data dos fatos estava em frente à casa de
Thalison
quando Toledo chegou e, logo após, sentiu tipo um choque subido na cabeça e caiu no chão e em seguida foi socorrido pelo seu sobrinho de nome

Mateus e outras 02 pessoas. Afirmou não conhecer os suspeitos e que nunca os viu, assim como não viu o veículo em que os suspeitos estavam.

A autoridade policial apontou que o denunciado DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS foi identificado por meio das imagens e vídeos das câmeras de
seguranças
, bem como por não possuir sua mão esquerda
. Os denunciados/representados JACI CEZAR FERNANDES e DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS confirmaram em Delegacia de Polícia que estavam no veículo Ford/Fusion e apontaram o acusado IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA como sendo o autor dos disparos efetuados
contras
as vítimas Maicon e Antônio, afirmando que não tinham conhecimento de que IGOR iria praticar tal conduta. Ademais, infere-se dos autos que o denunciado IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA
encontra-se
foragido. Deste modo, concluo haver indícios das autorias atribuídas em face dos acusados.

Os crimes apurados nos autos possuem pena abstrata superior a 04 (quatro) anos, logo em consonância ao disposto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva.

O Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Nessa senda, ao analisar o contexto probatório já produzido nos autos, verifico a gravidade concreta da conduta dos investigados. Depreende-se das investigações policiais que as tentativas de homicídio analisadas nestes autos se deram em razão de uma briga entre as facções rivais (PCC e CV) ocorridas nesta cidade.
Assim, as

segregações cautelares decretadas em face dos acusados se mostram necessárias, a fim de evitar eventuais retaliações e/ou intimidações por parte dos suspeitos para com as vítimas e/ou testemunhas do
caso. Ademais, evidenciada está a gravidade concreta dos delitos, sobretudo pelo modus operandi dos suspeitos, não podendo permanecer em liberdade sem que com isso coloque em risco a ordem pública local.
Nesse sentido é a jurisprudência do Pretório Excelso:

Ementa: habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Paciente preso. Cabimento. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Homicídio qualificado. Gravidade concreta da conduta. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
o
decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem

pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos,

invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A

intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4.

Ordem denegada. (HC 118710, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira

Turma, julgado em 22/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 14-11-

2013 PUBLIC 18-11-2013).

Infere-se ainda, que o representado IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA é contumaz na prática de

crimes nesta cidade.

Quanto à possiblidade de decretação da prisão preventiva em razão da contumácia delitiva, a

jurisprudência do E. TJMT assim tem se posicionado:

[...] 2. Não se pode falar em ausência de fundamentação no decisum que decretou a prisão

preventiva do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores,

porquanto o édito vergastado apresenta embasamento concreto com fulcro na preservação

da ordem pública, em decorrência da reiteração delitiva do paciente, restando preenchido,

portanto, um dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal. 3.

Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no

art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito revelaram a

insuficiência das cautelares mais brandas. [...] 6. Ordem parcialmente conhecida e nesta

esteira, denegada. (HC 172826/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Sendo assim, entendo não serem suficientes e adequadas ao caso dos autos, por ora, a fixação de

medicas
cautelares diversas da prisão, visto que é imprescindível se resguardar neste momento a

ordem pública local e a conveniência da instrução criminal e também assegurar eventual aplicação

da lei penal, tendo em vista que os representados, pelas informações dos autos, vivem se

escondendo ou tentando fugir e podem receber
auxilio
da facção criminosa para ameaçar as
vitimas

e testemunhas dos fatos.

Ante o exposto, acolho a
representação do Ministério Público e CONVERTO as PRISÕES

TEMPORÁRIAS anteriormente decretadas em face de IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA, JACI

CEZAR FERNANDES e DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS, em PRISÕES

PREVENTIVAS, o que faço com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal

[...]

Destacamos.

Verifica-se, pois, que o juízo da primeira instância justificou a necessidade da
decretação
da prisão preventiva do paciente
, e recentemente após a impetração deste
mandamus

manteve a
referida
custódia em razão de não ter ocorrido qualquer alteração fática
; bem como
por conta da
suposta gravidade concreta do delito atribuído
ao favorecido,
consubstanciada no
modus operandi
empregado
, cujo ilícito aconteceu
em razão de uma briga entre as facções rivais (PCC e CV).
Além disso,
o juízo de primeiro grau
justificou a prisão
do beneficiário
como único meio para se “
evitar eventuais retaliações e/ou intimidações por parte dos suspeitos para com as vítimas e/ou testemunhas do caso.
”

A
cerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo acusado,
esta Corte de Justiça
, firmou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – ENTENDIMENTO DO STJ – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROCESSO CONCLUSO PARA ANÁLISE DA PRONÚNCIA - DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA – MERA IRREGULARIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERICULOSIDADE SOCIAL – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR;
AgRg
no RHC n. 121.296/AL).

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por
ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].” (TJMT, HC 1009109-09.2021.8.11.0000)

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento do paciente em homicídio cometido em concurso de pessoas [três agentes], emprego de arma de fogo e motivado por desentendimento entre membros de facção criminosa constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC nº 715127/CE).

“[...] restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução dos ilícitos pelo paciente e seus comparsas que, ao que tudo indica, na condição de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, [...] teriam “decretado” a sua morte [...].” (TJMT, HC N.U 1014798-97.2022.8.11.0000)

A reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas (STJ,
AgRg
no HC 579.125/MA; STJ, HC 589.544/SC; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 -), de modo que “não resulta na revogação automática da prisão preventiva” (STJ, HC n. 621.416/RS).

As condições pessoais favoráveis “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Se o paciente teria sido o responsável por indicar o local onde a vítima, com quem tinha vínculo de amizade, se encontrava para que fosse morta “sob ordens” de facção criminosa, as medidas cautelares alternativas apresentam-se insuficientes diante de sua periculosidade
social (
STJ,
AgRg
no RHC nº 168.946/BA; TJMT, HC 1007776-85.2022.8.11.0000).

(N.U 1024183-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 18/12/2022)

Destacamos.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
[...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela
repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade
concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e garantir a instrução processual
, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outra banda, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a
instrução processual
.

Além disso
,
sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não
justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Noutro turno
,
a

impetrante alega que
foi realizado o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente
na data de 12
de dezembro de
2022 e até a impetração da present
e
ação constitucional o pedido não tinha sido analisado
.
E,
“Inteiramente em contraste com o dispositivo legal e constitucional em análise, juntamente com o entendimento realizado pela Corte Suprema, extraído do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é essa espécie de silêncio jurisdicional concernente ao pedido de revogação da prisão preventiva. SEM RESPOSTA HÁ MAIS DE 70 DIAS!”

A tese
, igualmente,
não merece acolhimento.

Primeiramente
,
porque neste caso
inexiste
qualquer
prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal
.

Segundo, porque no
que concerne a alegada violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, deve ser ressaltado que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação d
o
paciente em liberdade, principalmente quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso em discussão.

Com efeito, o
Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no
Habeas Corpus
n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão
preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.

Destacamos

Além do mais,
observa-se que o pedido de revogação da custódia cautelar foi analisado e indeferido pelo juízo de primeiro grau no dia
27 de fevereiro de 2023.
A
propósito,
“
a apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.
”
(TJMT,
H
abeas
C
orpus
n.
1017137-97.2020.8.11.0000,
relatado pelo
Desembargador R
ui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
10
.
2020,
publicado
no DJE
de
09
.
10
.2
020).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Diego Victor de Souza Campos
;

por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023